Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-98.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE ANUAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA NOS MOLDES DA
Lei nº 9.870/99 E
DECRETO Nº 3.274/99. REAJUSTE ABUSIVO. COBRANÇA DE VALORES DISTINTOS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . TESE FIRMADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.A relação entre instituição de ensino particular e aluno é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei nº 9.870/99, que devem ser interpretados de forma harmônica, privilegiando a transparência e a boa-fé objetiva.

2.A Lei nº 9.870/99, em seu art. 1º, § 3º, condiciona a legalidade do reajuste da mensalidade escolar à comprovação, por parte da instituição de ensino, da variação dos custos com pessoal e custeio, mediante apresentação de planilha detalhada conforme o modelo instituído pelo Decreto nº 3.274/99 .

2.A mera juntada de fotografias de instalações, tabelas genéricas de investimentos e a alegação de divulgação intempestiva da planilha não suprem a exigência legal de apresentar o documento oficial discriminando os componentes de custos do ano-base e a projeção para o ano de aplicação. A ausência de planilha válida torna o reajuste abusivo, nos termos do art. 39, X, do CDC.

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "não é possível a distinção entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mesmo em períodos diversos, podendo excepcionalmente ocorrer caso haja demonstração de variação de custos de aprimoramento no processo didático-pedagógico, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei 9.870/99" (
REsp 2087632 DF)
.

4.Não comprovada a efetiva variação de custos que justifique a diferenciação de valores entre os discentes do mesmo curso e campus, impõe-se a equiparação das mensalidades com base em critério isonômico, no caso, o valor praticado no ano de 2018 com os reajustes anuais limitados ao INPC acumulado, conforme decidido pela sentença, em consonância com a jurisprudência consolidada do próprio TJBA.

5.Presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, notadamente a má-fé evidenciada pela cobrança de valor superior ao anunciado e pela prática reiterada de apresentar planilhas de custos incompletas e inconsistentes, é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001049-98.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada CARLOS ALBERTO ARAUJO FERREIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR